Tribunal: TJBA
Processo: 8058763-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058763-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: AMANDA KELLY FREITAS ALVES

Advogado(s)
:
NARA THAYANE OLIVEIRA SANTOS ALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. EXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À DEVOLUÇÃO IMEDIATA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de origem, que reconheceu vício de consentimento por falsa promessa de contemplação em contrato de consórcio e determinou a anulação do negócio jurídico com devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais. A parte embargante alega obscuridade quanto ao prazo de restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de obscuridade no acórdão, quanto à determinação de devolução dos valores pagos pelo consorciado, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado nem à rediscussão da matéria decidida, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A existência de menção expressa, no acórdão embargado, à devolução imediata dos valores pagos em decorrência da anulação do contrato por vício de consentimento afasta qualquer alegação de omissão ou obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.

5. O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

6. Fica advertida a parte embargante quanto à possibilidade de imposição de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de menção expressa, no acórdão embargado, à devolução imediata dos valores pagos em razão da anulação do contrato por vício de consentimento afasta a configuração de omissão ou obscuridade.

2. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão é incabível e não supre os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 171, II, e 182; CDC, art. 37, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1969458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000226-41.2021.8.05.0122, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 31.07.2024.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2